Tribunal: CARF
Processo: 10768.101541/2005-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.101541/2005-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.285 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
QUIP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2005
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com o critério da
essencialidade ou relevância de determinado bem ou serviço para a atividade
econômica realizada pelo Contribuinte. Matéria consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento ao REsp no 1.221.170, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2005
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com o critério da
essencialidade ou relevância de determinado bem ou serviço para a atividade
econômica realizada pelo Contribuinte. Matéria consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento ao REsp no 1.221.170, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.101541/2005-59
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar as glosas de créditos originados dos serviços
utilizados pela Recorrente, na forma indicada no Relatório de Diligência Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa, e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-31.186,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ de origem:

Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em data de 04/10/2011 (Aviso
de Recebimento de fls. 1053), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 1054-1089 por meio de
protocolo físico em 01/11/2011, pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de
manifestação de inconformidade, pediu pela reforma da decisão de primeira instância para
reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, a integral homologação da declaração
de compensação objeto deste litígio.
Através do Despacho de e-fls. 1092 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
Inicialmente, em razão do conceito de insumos na forma definida pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de
recurso representativo de controvérsia e, por aplicação do artigo 62, § 2o do Anexo II do
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

RICARF, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência através da Resolução
no 3402-002.975 (e-fls. 1093 a 1101), para as seguintes providências pela Unidade Preparadora:
a) Intimar a Recorrente para que sejam apresentados os seguintes esclarecimentos e
comprovações:
a.1) Demonstrar de forma detalhada e comprovar o enquadramento das despesas que
deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação especificada
nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.

A Unidade Preparadora apresentou o Relatório de Diligência Fiscal às fls. 1150-
1153, com manifestação da Recorrente às fls. 1159-1173.
Através do Despacho de e-fls. 1176 o processo retornou para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório e conforme já analisado por ocasião da Resolução no
3402-002.975, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos de PIS/COFINS.
Versa o presente litígio sobre despesas com energia elétrica, aluguel e serviços
técnicos na área de engenharia, estes últimos utilizados como insumos na construção da
plataforma de petróleo P-53.
A DRJ deixou de reconhecer os créditos de PIS e de COFINS pleiteados pela
Recorrente, adotando o conceito restritivo de insumos extraído da legislação do IPI, nos termos
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

da interpretação dada pela IN SRF 247/2002, em seu artigo 66, e pela IN SRF 404/2004, em seu
artigo 8o, motivo pelo qual concluiu que “os serviços devem ser aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, que no caso em concreto é a conversão de navios,
industrialização de módulos e integração para unidade flutuante de produção de petróleo, bem
como de outras atividades que visam a este fim, conforme consta no objeto social da
contribuinte,”
Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, foi declarada a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, invocadas na decisão recorrida, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem
através do contato físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Portanto, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e
art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, na análise
deste litígio devem ser considerados os critérios da relevância e essencialidade sobre as despesas
que originaram o direito creditório pretendido pela Contribuinte, na forma adotada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mérito
Como já mencionado acima, versa o presente litígio sobre pedido de compensação
de créditos de PIS e de COFINS apurados nos meses de maio a setembro de 2005, sobre
despesas com energia elétrica, aluguel e serviços técnicos na área de engenharia, estes
últimos utilizados como insumos na construção da plataforma de petróleo P-53.
Com relação ao direito creditório pleiteado neste litígio, assim argumentou a
Recorrente em peça recursal:

Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Para comprovar o direito creditório sobre as despesas indicadas com insumos,
discorreu a Contribuinte sobre as etapas que demonstram os serviços envolvidos e aplicados no
processo produtivo da Plataforma P-53, bem como trouxe aos autos explicações técnicas sobre o
processo produtivo em referência.
Com o resultado da diligência realizada nestes autos, passo à análise das
despesas com energia elétrica, aluguel e serviços técnicos na área de engenharia.

3.1. Da utilização de créditos oriundos de despesas com energia elétrica
A Autoridade Fiscal concluiu que as despesas com energia elétrica não poderiam
ser utilizadas para apuração de créditos de PIS e de COFINS, considerando que:
(a) as despesas seriam anteriores ao registro do ato societário que altera a sede
da empresa para os pavilhões 18 e 19, registrado em 01/08/2005;
(b) algumas faturas estão em nome de terceiros;
(c) despesas relativa à multa por atraso de pagamento de conta de energia; e
(d) não apresentação de alguns comprovantes das despesas.

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Assim constou no Relatório Fiscal (e-fls. 365), com relação às datas das
faturas que deram origem aos créditos pleiteados:

Por sua vez, argumentou a defesa com relação ao seu direito creditório em análise:
(a) desde a primeira despesa realizada, a Recorrente já possuía contrato de
locação dos pavilhões 18, 19 e 20 do edifício situado na Av. Presidente
Vargas, no 409; e
(b) o simples fato da fatura constar o nome de terceiro não descaracteriza se
tratar de despesa própria, na medida em que pode ser comprovada a locação
desses imóveis pela Recorrente.
A DRJ de origem manteve a glosa sobre tais despesas, considerando as seguintes
razões:

Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

De fato, analisando as faturas de energia elétrica anexadas aos autos (e-fls. 255 e
seguintes), é possível constatar que as contas em referência estão em nome de Sul América
Capitalização e Eletrobras Cen. EL. BR S/A.
E, não obstante a Resolução no 3402-002.975 ter determinado para a Unidade
Preparadora analisar as despesas que deram origem aos créditos, a Recorrente não trouxe aos
autos qualquer comprovação passível de afastar a conclusão da Autoridade Fiscal que motivou
tais glosas.
Frise-se que, por versar sobre direito creditório e necessária demonstração da sua
certeza e liquidez, é do Contribuinte o ônus de provar o direito invocado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea. Deve ser aplicada a regra do artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito.
Observo que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade material para
exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como socorrer a parte
que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por tais razões, deve ser mantida a decisão de primeira instância quanto a este
item.

3.2. Da utilização de créditos oriundos de despesas com aluguel
A Autoridade Fiscal concluiu que as despesas com aluguel não poderiam ser
utilizadas para apuração de créditos de PIS e de COFINS, considerando que:
(a) só dariam direito ao crédito as despesas relativas ao aluguel correspondente a
determinado mês, independente do valor efetivamente pago;
(b) só gerariam direito ao crédito de PIS e de COFINS, as despesas de aluguel
incorridas após a extensão da sede para as unidades I e II do pavilhão 18 do edifício
situado na Av. Presidente Vargas, no 409, ou seja, a partir de agosto de 2005,
quando teria havido o registro na Junta Comercial a alteração contratual que tratou
dessa extensão.
Por sua vez, argumentou a defesa com relação ao seu direito creditório em análise:
(a) devem ser considerados todos os pagamentos realizados a título de aluguel, uma
vez que corresponde, efetivamente a despesas incorridas;

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

(b) comprovada a data da assinatura do contrato de locação, a partir dessa data já
devem ser consideradas as despesas de aluguel, por se tratar de um fato
comprovado, ainda que não tenha havido a constituição formal do estabelecimento
por meio de alteração do contrato social com mudança de sede ou criação de filial;
e
(c) ainda que assim não fosse, deveria ser considerada, para fins de reconhecimento da
despesa, a data da assinatura da alteração contratual e não a data de seu registro na
Junta Comercial, na medida em que, nos termos dos artigos 32, inciso II, e 35,
ambos da Lei no 8.934/94, havendo a apresentação da alteração contratual para
arquivamento dentro do prazo de 30 dias contados da assinatura, os efeitos do
registro retroagirão a essa data (assinatura).
Cumpre observar que o inciso IV do artigo 3o das Lei no 10.833/20032, permite a
tomada de crédito sobre gastos com aluguel direcionados à atividade da empresa.
Todavia, no caso em análise, a controvérsia cingiu-se ao fato de que os períodos
pleiteados pela Contribuinte abrangem datas anteriores àquelas registradas nos respectivos atos
constitutivos.
O ilustre Julgador de primeira instância bem demonstrou as razões para
manutenção de tais glosas. Vejamos:

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

Ao que pese o contrato de aluguel ter sido firmado em 13/05/2005, a
transferência formal da sede da empresa ocorreu somente em 01/07/2005, com o registro da Ata
da Assembléia Geral Extraordinária registrada em 01/08/2005.
Por tais razões, ratificando os fundamentos que embasou a decisão da DRJ,
entendo que está correta a Fiscalização ao acatar os créditos originados de tais despesas a partir
de agosto de 2005.

3.3. Da utilização de créditos oriundos de despesas com serviços utilizados
como insumos
A Autoridade Fiscal concluiu que as despesas com serviços não poderiam ser
utilizadas para apuração de créditos de PIS e de COFINS, considerando que:
(a) parte das notas fiscais de composição do crédito fora, consideradas em
duplicidade;
(b) composição do crédito com serviço prestado por pessoa física;
(c) alguns serviços não se enquadrariam no conceito de insumo, para fins de
apuração do crédito em questão.
Por sua vez, argumentou a defesa que todos os serviços tomados e
desconsiderados pela fiscalização estão inseridos no seu processo produtivo, enquadrando-se
com insumo na fabricação da Plataforma P-53.
A configuração de tais serviços como insumos para as atividades da Recorrente é
questão superada pelo novo conceito atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma já
tratada.
Por sua vez, em atendimento à Resolução no 3402-002.975 (e-fls. 1093 a 1101), a
Unidade Preparadora reexaminou as glosas, considerando as diretrizes do Parecer Normativo
COSIT no 5 de 17 de dezembro de 2018, assim concluindo:
3. Das informações apresentadas e dos documentos juntados ao processo
verifica-se que a maioria dos contratos versa sobre o procedimento
corriqueiramente tratado como de “pejotização”, que foi a forma da empresa
contratar grande parte do contingente de engenheiros que trabalharam nos
projetos de construção das plataformas.
4. Não havendo indícios de falsidade sido apresentados pela fiscalização no
exame original, consideramos que a contratação foi feita dentro do quadro legal,
como planejamento tributário legítimo.
5. Os serviços efetivamente apresentam as características de essencialidade e
relevância que levam a incluir os custos incorridos na base de cálculo dos
créditos de PIS e Cofins.
A Fiscalização manteve a glosa com relação aos contratos firmados com a
empresa IESA Óleo e Gás LTDA, considerando a participação direta da IESA no capital social
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

da Recorrente, bem como a forma de remuneração estabelecida no contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes, que previa um percentual a ser aplicado sobre o faturamento
bruto da Recorrente.
Vejamos as conclusões trazidas pela Autoridade Fiscal:
7. A empresa QUIP S.A. foi criada por algumas empresas especificamente para o
trabalho de construção de embarcações na cidade de Rio Grande/RS. O nome da
empresa é formado pelas iniciais dessas empresas (Queiroz Galvão, UTC Engenharia,
IESA) as quais participam diretamente no capital ou através de controladas.
8. Os pontos que determinam a diferença entre os demais contratos e o contrato da
IESA iniciam com a diferença de terminologia e garantias mas onde se verifica,
efetivamente, que são de natureza diferente é na forma de medição da remuneração.
9. Abaixo temos um trecho do contrato, na folha 249 conforme a numeração do
processo em papel, onde consta a forma de remuneração:

10. Salta aos olhos a diferença de remuneração entre este contrato, calculado com base
em um percentual da receita bruta da empresa e os demais, fixados entre R$6.000,00 e
R$20.000,00 por mês de consultoria prestada. Neste caso, o valor ficou em 2005 ao
redor de R$180.000,00. Em sua resposta o contribuinte cita que a IESA forneceu um
software necessário para a construção e que esse valor seria relativo a este software.
Ora se isso realmente procedesse, as garantias quanto ao uso, quanto à
confidencialidade, ou outras várias garantias específicas de um contrato de cedência
de uso de software estariam no contrato. Verificando-se o mesmo (folhas 248 a 253
conforme a numeração do processo em papel) não se encontra nenhuma citação ao
software, nenhuma indicação de qualquer tipo de serviço de sistemas de informação.
11. Por outro lado, é necessária a referência aos processos administrativos
16641.720051/2014-50 e 16641.720041/2015-03 onde esse e os demais contratos
feitos pela QUIP S/A com suas controladoras foram profundamente examinados,
chegando-se à conclusão de que os mesmos não se prestam a indicar a natureza da
remuneração paga às controladoras.
12. A partir da comparação dos percentuais pagos a cada uma das controladoras,
verifica-se que a QUIP S/A deveria pagar, mensalmente um percentual de 5,5% de seu
faturamento, proporcionalmente ao quinhão de capital.
13. À época, a IESA Óleo e Gás Ltda possuía 15% do capital social da QUIP S/A, de
forma que ao multiplicarmos esse valor por 5,5% de comissão temos os 0,825%
registrados no processo.
14. Especificamente com relação a este contrato da IESA (que permaneceu em vigor,
com alterações de percentuais de remuneração refletindo as alterações no percentual
de participação de cada empresa) também nos processos 16641.720051/2014-50 e
16641.720041/2015-03 existe documentação que versa sobre período posterior ao do
presente processo, mas que pode ser utilizada de forma suplementar aos elementos
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

probatórios do presente processo, comprovando que, quando efetivamente necessário
o deslocamento de pessoal da IESA para Rio Grande para trabalhar no software da
IESA, esses valores eram cobrados conforme a prestação do serviço, e não dentro de
um contrato de suporte.
15 Desta forma, de acordo com os valores apresentados na tabela das folhas 286 e 287
conforme a numeração do processo em papel, propomos o seguinte tratamento aos
valores de contratos de serviços no presente processo:

Em manifestação sobre a diligência, a Recorrente reiterou sobre a configuração de
insumos sobre os serviços prestados pela IESA, referente à assessoria e consultoria empresarial,
bem como sustentou que a Unidade Preparadora, no Relatório de Diligência Fiscal alterou o
critério jurídico adotado pela Fiscalização no Despacho Decisório.
Não se sustenta o argumento de alteração de critério jurídico, uma vez que a
análise do Despacho Decisório não abordou sobre tais contratos, justamente em razão da
interpretação dada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004, as quais foram
afastadas no curso do processo por aplicação do novo entendimento do STJ sobre o conceito de
insumos.
E, afastado o critério restritivo anteriormente adotado, exsurgem as diferenças
apontadas sobre o contrato firmado com a empresa IESA Óleo e Gás LTDA com as demais
prestadoras de serviços, na forma acima reproduzida.
Outrossim, diante das constatações da Fiscalização, especialmente quanto à
incompatibilidade na forma de remuneração prevista no contrato firmado com a IESA (sócia)
com as demais prestadoras de serviços, a Recorrente, ao invés de tão somente apontar alteração
de critério jurídico, deveria ter demonstrado nos autos a efetividade dos serviços prestados e
remunerados.
Como acima já tratado, reitero sobre o ônus da prova sobre o direito invocado na
forma prevista pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Por fim, tendo em vista as apurações realizadas pela Unidade de Origem em
atendimento à diligência, mantenho o resultado apontado em Relatório Fiscal de fls. 1150-
1153, o qual deve ser aplicado para afastar as glosas sobre os serviços considerados a título
de insumos pela Fiscalização.

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.285 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.101541/2005-59

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar as glosas de créditos originados dos serviços utilizados pela Recorrente, na forma
indicada no Relatório de Diligência Fiscal.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1194
DF CARF MF
Original